Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE PUBLICIDADE DE PROTESTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO FUNDAMENTADO EM ATO EXCLUSIVO DAS AGRAVADAS. SUPOSTO ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da publicidade dos protestos levados a efeito pelo agravante. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0760681-35.2024.8.07.0016). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para impedir que a decisão agravada produza efeitos até o julgamento final do processo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, foi exposto que: “(...) Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque a decisão atacada determinou tão somente a suspensão da publicidade do protesto, não havendo perigo de dano grave. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”
IV. Após a tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento já exposto. Destaca-se ainda que a eventual existência de erro no preenchimento de declaração adicional carece de prova concreta. Além disso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte autora refutou essa alegação, juntando comprovante de resultado do pedido administrativo, no qual houve o cancelamento das guias de recolhimento do ITCD que constituem o objeto do processo.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.